Tribunal: TJMT
Processo: 1057333-83.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057333-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Concessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLEDA PEREIRA RABELO - CPF: 468.366.671-53 (APELANTE), JOSE FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 301.151.408-91 (ADVOGADO), RG (APELADO), MARTA PEREIRA RABELO - CPF: 292.809.901-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARTA PEREIRA RABELO (APELADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Prematuro é o indeferimento da inicial, quando se pode determinar a emenda da inicial ou se proceder à instrução processual com a oitiva das partes interessadas, bem como oficiar o banco para esclarecimentos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLEDA PEREIRA RABELO
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos de Alvará Judicial nº 1057333-83.2020.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 485, IV, do CPC (ID 92916020).

Irresignada, a apelante aduz que, após a separação dos pais da Recorrente, por meio de um acordo judicial, foi assegurada à autora/apelante pensão alimentícia, sendo tais valores descontados em folha de pagamento do salário de seu pai José Miranda Rabelo, vinculado ao Comando da 17° Brigada de infantaria da Selva, CODOM n° 024893, sediada em Porto Velho/RO.

Destaca que, referido benefício sempre foi depositado na conta bancária de sua mãe Marta Pereira Rabelo, junto ao Banco do Brasil, agência: 2363-9, conta: 105.952-1, conforme acordo entre seus progenitores, pois a autora/apelante trata-se de pessoa com deficiência física e o deslocamento para recebimento do benefício ficava mais fácil sendo controlado pela sua genitora.

Alega que sua mãe veio a falecer no dia 18/10/2018, e como a autora/apelante não tinha acesso à conta, tais valores estão bloqueados desde a morte de sua mãe.

Sustenta que o levantamento do valor, sem a necessidade de inventariar, está assegurado de acordo com os termos do artigo 2° da Lei 6.858/80 e art. 666 do CPC.

Defende que a juíza poderia oficiar ao banco a fim de sanar suas dúvida quanto a valores referente à pensão e de outros valores eventuais passíveis de inventário, apenas com um extrato bancário

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos para normal prosseguimento (ID 92916022).

Sem contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça alegou ser desnecessária a intervenção do órgão ministerial neste caso (ID 96674974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto com o objetivo de anular a sentença que indeferiu a petição inicial, na qual a autora/apelante pretendia a autorização judicial com o fito de obter numerário referente a sua
pensão alimentícia depositada
na conta bancária de sua genitora falecida.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que
, no caso, é prematuro indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, quando poderia o juízo ter determinado a emenda da inicial para que a ora autora/apelante informasse desde quando deixou de ter acesso à conta bancária de sua mãe e o saldo eventualmente acumulado, bem como apresentasse a declaração do meeiro da sua genitora, concordando com a pretensão inicial, com firma reconhecida. Ou ainda, designar audiência para esclarecimento dos fatos, com a oitiva das partes interessadas, a fim de verificar a veracidade das informações contidas em tal documento, e assim confirmar a sua validade jurídica.

Da mesma forma, poderia a Magistrada singular oficiar ao banco a fim de aferir quais dos valores existentes na conta bancária da genitora da autora/apelante se trata dos valores referentes à pensão alimentícia em questão, mormente quando foi colacionado ao caderno processual documentos mencionando o desconto em folha da pensão alimentícia (ID 92915988 - Pág. 1 – fls. 12 e ID 92916001 - fls. 27/30), como também um ofício expedido pelo Exército Brasileiro esclarecendo que a autora/apelante recebe na conta de sua progenitora a pensão alimentícia de seu pai (ID 92916016 - Pág. 2 – fls. 48).

Logo, evidente que o caso não comporta a extinção prematura da ação, razão pela qual a sentença merece ser anulada, concedendo-se prazo para que a autora/apelante emende a inicial ou seja procedida a instrução processual com a oitiva das partes interessadas, bem como oficiado o banco para esclarecimentos, se for o caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – FORMALISMO EXCESSIVO QUE NÃO JUSTIFICA O FECHAMENTO LIMINAR DAS PORTAS DO JUDICIÁRIO – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO –S ENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se prematuro o indeferimento da inicial, quando cabe ao banco requerido a juntada dos contratos de empréstimos consignados, bem como dos respectivos comprovantes de recebimentos dos valores e da autorização para realização dos descontos, mormente quando resta demonstrado que o autor diligenciou administrativamente junto ao réu, contudo este manteve-se inerte em entregar as cópias solicitadas. Até porque, são esses os documentos essenciais para resolução do litígio.

“
O excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1074649/CE - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).
(TJMT - N.U 1000340-82.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MEDIDA PREMATURA. 1.
Revela-se prematuro o indeferimento da inicial, diante da possibilidade de que sejam sanados defeitos ou irregularidades que apresente, oportunizando-se que seja emendada ou complementada com os documentos necessários ao julgamento do mérito, conforme prevê o artigo 321 do CPC
. 2. Apelação provida para anular a sentença.
(TRF4, AC 5042724-58.2019.4.04.7100, 6ª Turma, Juíza Federal Tais Schilling Ferraz, por unanimidade, juntado aos autos em 24.06.2020. Boletim Jurídico TRF4 nº 214).

Até porque, se demostrada a existência saldo bancário, incluindo-se valores referentes à pensão devida a autora/apelante, nada impede o respectivo levantamento, mormente por se tratar de verba alimentícia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021